Tribunal: TJSP
Processo: 0600559-16.2006.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2001 a 2004 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2001 a 2004 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA – Prosseguimento da demanda - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.